Tribunal: TJDFT
Processo: 0026936-78.2014.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0026936-78.2014.8.07.0009 Número do processo na origem: 0026936-78.2014.8.07.0009 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EUDISNEIA LUANE BARBOSA DA COSTA, MARIA EUDES BARBOSA DA SILVA DESPACHO Promova a Secretaria as necessárias intimações das partes litigantes acerca do teor do despacho de ID Num. 49679765. Mantenha-se o prazo comum de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 933, caput, Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora